Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-48.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa pleiteia a exclusão da qualificadora, sustentando insuficiência de provas que indiquem que o réu surpreendeu a vítima e impossibilitou sua defesa. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há elementos suficientes para manter a qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia, em conformidade com o contexto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia se pauta em juízo de admissibilidade, e não de certeza, bastando a existência de indícios de autoria para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. A exclusão da qualificadora na fase de pronúncia somente se justifica quando a qualificadora é manifestamente improcedente ou totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre no presente caso.
5. As provas dos autos, incluindo depoimentos e o laudo de exame de corpo de delito, legitimam a tese acusatória de que a vítima foi surpreendida pelo acusado, impossibilitando reação e dificultando sua defesa, devendo o Conselho de Sentença manifestar-se definitivamente.

6. IV. DISPOSITIVO Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, § 2o, IV, e 14, II; Código de Processo Penal, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1793483, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 30/11/2023; TJDFT, Acórdão 1748993, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 24/08/2023.